Tribunal: TJSP
Processo: 1500392-31.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APESAR DAS VERSÕES DEFENSIVAS TENTANDO INOCENTAR UM DOS CORRÉUS, AS PROVAS DENOTAM TEREM AMBOS OS APELANTES AJUSTADO O TRANSPORTE CONSCIENTE DA DROGA APREENDIDA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APESAR DAS VERSÕES DEFENSIVAS TENTANDO INOCENTAR UM DOS CORRÉUS, AS PROVAS DENOTAM TEREM AMBOS OS APELANTES AJUSTADO O TRANSPORTE CONSCIENTE DA DROGA APREENDIDA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DE THALES FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM VIOLAÇÃO À SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE – APLICAÇÃO DO REDUTOR INADEQUADA AO CASO – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000492815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 1500392-31.2019.8.26.0540, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que são apelantes ANDRÉ LUÍZ NAHAS e TALES
FRANKLIM SOUSA MACIEL JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentaram oralmente os Ilmos. Defensores, Dr.
Elizeu Minichillo de Araújo e a Dra. Aline Prata Fonseca e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christiano.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores
CAMILO
LÉLLIS
(Presidente)
e
EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
2/11
Voto no 48244
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500392-31.2019.8.26.0540
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL - (Processo no 1500392-31.2019.8.26.0540)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal e de Crimes contra Crianças/Adole
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: André Luíz Nahas e Tales Franklim Sousa Maciel Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL
–
APESAR
DAS
VERSÕES
DEFENSIVAS
TENTANDO
INOCENTAR UM DOS CORRÉUS, AS PROVAS DENOTAM TEREM AMBOS
OS APELANTES AJUSTADO O TRANSPORTE CONSCIENTE DA DROGA
APREENDIDA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA
COM
CRITÉRIO
E
ATÉ
BRANDURA
–
A
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DE
THALES FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA, EM VIOLAÇÃO À SÚMULA No 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE –
APLICAÇÃO DO REDUTOR INADEQUADA AO CASO – REGIME FECHADO
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
ANDRÉ LUIZ NAHAS e TALES FRANKLIM
SOUSA MACIEL JÚNIOR foram condenados pelo r. Juízo da
1a Vara Criminal e de Crimes contra Crianças e Adolescentes
da Comarca de SÃO CAETANO DO SUL, nos autos do
Processo no 1500392-31.2019.8.26.0540, sentença da lavra
da eminente Juíza de Direito Dra. Júlia Gonçalves Cardoso,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
3/11
como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
ANDRÉ, às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento
de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal; TALES, às penas de 04 (quatro) anos, 11
(onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime fechado e,
ao pagamento de 491 (quatrocentos e noventa e um) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo lhes negado o
apelo em liberdade (fls. 266/286).
Os apelantes foram processados porque
adquiriram e guardavam 10 (dez) tijolos de maconha, pesando
7,41kg (sete quilos e quarenta e um decagramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
ANDRÉ apela pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 334/349).
TALES apela objetivando a redução das
penas, com a fixação da pena-base no mínimo legal e
aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de
Drogas. No mais, afirma que houve ponderação da mesma
circunstância (a quantidade de drogas) em duas fases
distintas, configurando bis in idem. Requer, também, a
fixação do regime aberto (fls. 352/361).
Contrariados os recursos (fls. 370/378), o
douto Procurador de Justiça Dr. Norberto Joia opina pelo
desprovimento de ambos (fls. 390/400).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
4/11
na r. sentença.
Conforme verte dos autos, policiais civis
foram informados acerca do transporte de drogas e
diligenciaram até o local informado, onde avistaram um
veículo Fiat/Palio, placas DMO 6365, estacionar, não
desembarcando nenhum indivíduo de seu interior. Pouco
depois, um veículo Toyota/Corolla parou ao lado do primeiro
automóvel e lançou no interior deste uma mochila, tomando
rumo ignorado.
Os policiais abordaram os ocupantes do
primeiro carro, encontrando as drogas acima descritas no
compartimento do painel do veículo.
Em solo policial, os acusados optaram pelo
direito constitucional ao silêncio.
Em Juízo, TALES disse ser manobrista em
um estacionamento, onde conheceu um indivíduo de alcunha
“Pelico”, o qual lhe ofereceu o transporte de drogas pelo valor
de R$ 700,00 (setecentos reais). Contou ter “Pelico” lhe
entregado o veículo para a ação delituosa, com o qual deveria
encontrar um indivíduo em um Corolla na estação
Tamanduateí. Afirmou que, ao contar ao mandante que não
era habilitado, este lhe orientou a ir a um bar e pedir para
alguém conduzir o automóvel. Disse, então, ter contratado
ANDRÉ para fazer a corrida, afirmando para este que
buscaria peças de computador. Por fim, contou que, quando
os indivíduos jogaram a bolsa, colocou no compartimento
oculto e, logo em seguida, os policiais os abordaram.
Sob
o
crivo
do
contraditório,
ANDRÉ
confirmou a versão de TALES, apontando que se dispôs a
conduzir o automóvel mediante pagamento, já que esse não

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
5/11
possuía habilitação. Afirmou não estranhar a quantia
oferecida, muito acima do corriqueiro, acreditando tratar-se
de mera caridade, embora não conhecesse TALES anteriormente. Disse apenas ter desconfiado das
circunstâncias no momento em que receberam a mochila,
tendo questionado TALES. Entretanto já era tarde, pois, logo
em seguida, ambos restaram abordados pelos milicianos.
Suas versões não convencem.
Nenhuma das testemunhas corroboram com
suas versões, porquanto Adriano, Wellington e Jonas não
presenciaram os fatos e, Ademilson e Petrihaley limitaram-se
a apontar as circunstâncias do encontro no bar.
A tentativa das testemunhas de Defesa em
inocentar ANDRÉ não resiste às falas insuspeitas dos
milicianos ouvidos.
Na Delegacia de Polícia, os policiais civis
Cleber Rodrigues Gimenez e João Jorge Sobrinho Júnior
confirmaram os termos da acusação. Contaram que, após
avistaram os ocupantes do veículo Toyota/Corola jogarem
algo no interior do Fiat/Palio, este permaneceu estacionado
no local. Contaram terem se aproximado e flagrado ANDRÉ
no banco do motorista e TALES no banco do passageiro, este
colocando drogas no interior do compartimento oculto do
painel do veículo.
Ouvido em Juízo, o policial João Jorge
apresentou relato semelhante. Declarou que, ao serem
indagados, os acusados disseram terem sido contratados para
buscarem peças de veículos. Afirmou que, quando abordados,
os acusados estavam mexendo no compartimento interno do
painel do veículo a fim de esconderem os tijolos de maconha,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
6/11
os quais estavam no interior de uma mochila.
Ao contrário do aduzido pela Defesa, o
questionamento sobre o compartimento (painel) estar apenas
aberto no momento da abordagem, ou se já se encontrava
com as drogas em seu interior é circunstância meramente
tangencial, a qual não afasta a certeza quanto à autoria
delitiva.
Ademais, não se há falar em violação ao
artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a
condenação não está apoiada exclusivamente nos elementos
indiciários colhidos em solo policial. Trata-se de um conjunto
de elementos que dão fundamento ao édito condenatório, em
especial a denúncia anônima e as circunstâncias da prisão,
as quais afastam as justificativas apresentadas pelos
Apelantes, conforme bem fundamentado pela r. sentença.
Nesse ponto, cabe ressaltar que a tese que
busca a absolvição de ANDRÉ é calcada no argumento de que
ele não sabia acerca do transporte de drogas.
A tese é incredível.
Em primeiro lugar, mesmo que se admitisse a
versão defensiva, causa espécie que ANDRÉ não tenha sequer
suspeitado da contratação, porquanto TALES, o qual alegou
não conhecer anteriormente, pagou-lhe valor muito acima do
preço que o usualmente cobrado apenas para ele conduzir
seu veículo.
Ora, os simples termos da contratação
gerariam fortes e fundadas suspeitas de transação ilícita, não
cabendo ao aceitante simplesmente dar com a tese de incauto
para livrar-se à responsabilização em tais circunstâncias.
Por outro lado, a narrativa contida no exórdio

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
7/11
acusatório foi confirmada em Juízo sem rebuços pela
testemunha de acusação que participou da diligência que
culminou com a prisão em flagrante dos réus.
Portanto, a cognição conduz à inarredável
conclusão pelo tráfico de drogas.
Bem lançada a condenação, passemos à
análise dosimétrica.
Nenhum reparo a fazer, pois foi fixada com
critério e até brandura.
À luz da discricionariedade juridicamente
vinculada atribuída ao julgador, sobressaem circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
que
demandaram
especial
recrudescimento das penas, no caso, a expressiva quantidade
de maconha, sendo a pena-base fixada com ligeiro acréscimo,
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Deu-se fiel cumprimento ao que dispões os
artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Na segunda etapa, inobstante a confissão
parcial de THALES, tentando inocentar o corréu ANDRÉ, foi
beneficiado com a atenuante da confissão espontânea.
A r. sentença o beneficiou mais uma vez,
porquanto, em violação à Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça, reduziu a pena aquém do patamar
mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e
01 (um) dia de reclusão e ao pagamento de 491 (quatrocentos
e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal.
Sem reclamo ministerial, assim permanece.
Na derradeira etapa, corretamente, entendeu

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
8/11
o nobre Magistrado impossível a incidência da causa de
diminuição de pena, prevista pelo artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, pois é destinada apenas ao pequeno traficante, o
neófito, novato, o “traficante de primeira viagem”, nas palavras
de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais Especiais,
RT, 2a edição, 2007, p. 330).
Não é a hipótese dos autos.
Ora, todos sabem que para que se possa
praticar quaisquer das condutas previstas na cabeça do
artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 não é suficiente a mera
predisposição do agente para tanto.
Não
se
consegue
droga
em
grande
quantidade, no atacado, em qualquer lugar. Não se pode
efetuar a venda de entorpecentes em qualquer lugar, a menos
que sob a autorização da organização criminosa que controla
a atividade na região em que se pretende exercer o comércio
ilícito.
Caso contrário, sofrerá represálias.
Notório, ainda, que a atividade do tráfico de
drogas assumiu características de negócio, sendo hoje
principal fonte de renda de diversas fileiras do crime
organizado.
Assim, a prática de uma das condutas
previstas no tipo penal do delito de tráfico de entorpecentes é,
em regra, parte de uma atividade empresarial (ilícita) estável e
permanente,
sendo
claro
que,
os
responsáveis
pela
organização da atividade, por certo, não confiariam a
execução de uma das fases necessárias para a consecução do
objetivo final da atividade, produção, transporte, embalagem,
acondicionamento ou a venda ao consumidor final, a pessoa

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
9/11
que não goze de sua confiança, ou seja, possua com eles
estreito vínculo.
Não bastasse isso, a significativa quantidade
da droga apreendida, como entendeu o ilustre Magistrado, já
seria suficiente para afastar o benefício em apreço e não há
que se falar em “bis in idem”.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
circunstâncias excepcionais do crime, como quantidade e
natureza do entorpecente transportado podem vedar o
benefício: “Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação
da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos
(quantidade da droga e forma de acondicionamento) são
hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às
atividades criminosas. 3. A conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações
de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras
de atividades criminosas.” (RHC 94806/PR
Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16-04-2010).
Em outra oportunidade: “O julgador pode,
através de um fato devidamente provado que não constitui
elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela
ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal
da conduta. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a
exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de
atividade, além de violar o sistema do livre convencimento
motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
10/11
Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a
essa espécie delitiva. O Tribunal de origem procedeu a
atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de
grande quantidade de droga é fato que permite concluir,
mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a
atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. Ordem
denegada” (STF - HC 103118/SP, Relator Ministro LUIZ FUX,
julgado em 20.03.2012).
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “O Colegiado estadual negou a aplicação
da causa especial de diminuição de pena em razão da
quantidade e da variedade das drogas apreendidas - 40,2 g de
cocaína e 30 g de maconha -, o que não configura manifesto
constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentado
o afastamento da benesse com fulcro no art. 42 da Lei n.o
11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente" (HC
266123/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 13/08/2013).
Penas finais, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562
(quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo
legal, para ANDRÉ, e de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e
01 (um) dia de reclusão ao pagamento de 491 (quatrocentos e
noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal, para
THALES.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500392-31.2019.8.26.0540 – VOTO No 48244
11/11
Diante da quantidade de pena aplicada, a
natureza assemelhada aos crimes hediondos do tráfico ilícito
e as circunstâncias desfavoráveis que justificaram a elevação
da pena-base, outro não poderia ser o regime prisional senão
o fechado.
Subsiste, assim, incólume a r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator